Tribunal: TJDFT
Processo: 0713337-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM RODOVIA. ANIMAL NA VIA. REPARAÇÃO. DANO MORAL. DANO MATERIAL. DANO ESTÉTICO. FASE INSTRUTÓRIA. NÃO INAUGURADA. MATÉRIA FÁTICA. POSSIBILIDADE DE ELUCIDAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se, na origem, de ação de reparação por dano moral, material e estético, ante responsabilidade civil do Estado por omissão, em razão da ocorrência de acidente de trânsito decorrente da colisão com animal bovino na rodovia.
2. É certo que o juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370, parágrafo único do CPC. O art. 355, inciso I, do CPC estabelece, por seu turno, que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas
3. Todavia, ocorre cerceamento de defesa quando é julgado antecipadamente o pedido, considerando-o improcedente, sob o fundamento de que o réu não teria comprovado as suas elegações, de que a via onde ocorreu o acidente apresentava excelentes condições. Na hipótese, vê-se que a produção de provas é necessária, ante a possibilidade de elucidar matéria fática e de oportunizar que as partes a comprovem.
4. Apelação conhecida e provida, para acolher a preliminar e anular a sentença.